Tribunal: TJES
Processo: 0011603-82.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011603-82.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: ERMELINDA ROSSI DIIRR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor da causa. O Embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação dos honorários por equidade, sustentando que o valor arbitrado é excessivo em virtude da ausência de proveito econômico significativo na demanda de saúde e requerendo a aplicação de critérios de razoabilidade, tempo e trabalho realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, considerando a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Verifica-se que o Embargante não aponta efetiva omissão ou outro vício sanável via embargos de declaração, mas busca rediscutir o critério de fixação dos honorários advocatícios, tema já analisado no julgamento do recurso.

A decisão embargada fundamenta-se no entendimento do STJ quanto à inaplicabilidade do critério de equidade para honorários quando o valor da causa é mensurável e não inestimável, como no caso em tela, cujo valor foi fixado em R$ 126.674,24.

O valor da causa, relacionado ao custo do tratamento de saúde, foi considerado como quantificável e não inestimável, o que afasta a necessidade de aplicação da equidade prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

A mera discordância do Embargante com o valor fixado não caracteriza omissão ou contradição passíveis de serem sanadas por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rediscussão do critério de fixação dos honorários advocatícios, já amplamente debatido em julgamento anterior, não constitui omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração.

Nos casos em que o valor da causa é quantificável, não cabe a aplicação do critério de equidade para a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão constante no id.7520126, que negou provimento ao recurso, majorando a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões (id. 7939611), o Embargante alega que o v. acórdão é omisso em razão da não observância da aplicação dos honorários por equidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta que: (i) o valor arbitrado para os honorários advocatícios é excessivo, considerando a ausência de proveito econômico mensurável ou significativo na demanda de saúde e (ii) o arbitramento dos honorários deveria considerar os critérios de razoabilidade, o tempo e o trabalho efetivamente realizados pelos advogados na condução do caso.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Prefacialmente, a fim de registro em notas,
ressalvo meu entendimento pessoal
, no sentido de que se
revela inafastável, a meu sentir, a conclusão de que a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários advocatícios sucumbenciais, circunstância corroborada diante da reconhecida da repercussão geral da matéria (Tema 1255), quadro que mitiga a vinculação obrigatória da tese firmada pelo c. STJ no já mencionado Tema 1076.

Contudo, compulsando os autos, observo que não pretende o Ente Público embargante ver sanados quaisquer dos vícios impugnáveis via embargos de declaração, mas sim e tão somente instaurar rediscussão a respeito do critério dos honorários estabelecido pelo v. acórdão embargado, já amplamente debatido na sessão de julgamento, como se vê do seguinte excerto,
in litteris
:

“Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, por compreender que a causa possui valor inestimável e, por isso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados à luz do art. 85, § 8º, do CPC. Assim, fixou o verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ato contínuo, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

É cediço que o c. STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no Tema 1.076, analisando a aplicação do § 8º, do art. 85 do CPC nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido forem elevados, exarando entendimento pela impossibilidade da aplicação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Na ocasião do referido julgamento, firmou-se a tese que (i)
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso em apreço, constato que se atribuiu à causa do valor de R$ 126.674,24 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), decorrente do valor dos 32 frascos do medicamento necessários para o tratamento de câncer da autora, conforme laudo médico.

Rogando
vênia
ao Eminente Desembargador Relator, trata-se, a meu ver, de valor plenamente estimado e quantificável, o qual, inclusive, não foi objeto de impugnação. Não desconheço a existência de demandas de saúde cujo valor atribuído à causa é ínfimo, geralmente de R$ 1.000,00 (mil reais) e compreendo que, essas sim, de fato, consistem em demandas nas quais o valor do bem tutelado é inestimável.

Porém, como dito, o cenário em análise é diverso, uma vez que temos o valor expresso do bem da vida pretendido pela parte autora, o qual, inclusive, foi por ela usufruído, antes de seu óbito, como se constata pelos documentos de fls. 32/36.

Com efeito, reputo que a situação enseja a aplicação do artigo 85, § 2º, de modo que compreendo que a fixação da verba sucumbencial pelo Juízo
a quo
não deve ser alterada”.

Assim sendo, descabe cogitar de omissão, pretendendo a embargante rediscutir o mérito, o que não se admite no presente recurso,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade
.
Precedentes do STJ. Recurso desprovido. (Data: 03/Jul/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5005550-48.2022.8.08.0024; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, ante a ausência de vícios a serem sanados em sede recursal,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.